Tribunal: TJDFT
Processo: 0705679-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705679-49.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES APELADO: JORGE LUCIANO SILVA DE SOUZA D E C I S Ã O A parte apelante suscitou a preliminar de incompetência absoluta com a indicação de que é uma das varas da justiça federal que deve processar e julgar o presente feito, haja vista que o lote sobre o qual se discute a posse está localizado em área que pertence à União Federal. A ação em análise recai sobre eventual direito de posse sobre o imóvel sito no chamado Assentamento 26 de Setembro, Taguatinga/DF. É cediço que o referido assentamento é irregular, está localizado em área da Floresta Nacional de Brasília, cuja titularidade é da União Federal. Sabe-se que foi editada a Lei n. 14.447/22 que definiu novos limites à Floresta Nacional, retirando-lhe 4 mil hectares da referida área para fins de regularização urbana de assentamentos e invasões (fonte: www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2022/09/13sancionada-lei-que-reduz-area-da-floresta-nacional-em-brasilia), porém, não há nos autos a informação de que a área em litígio foi retirada da área pertencente a Floresta Nacional de Brasília. Nesse contexto, ainda que não se discuta domínio, para fins de análise da referida preliminar de incompetência absoluta, necessário o pronunciamento da União Federal no sentido de ter eventual interesse no feito. Com efeito, passo a determinar o seguinte: 1) Intime-se a parte apelada para manifestar acerca da referida preliminar; 2) Ouça-se a União Federal acerca de eventual interesse no feito, devendo os autos serem encaminhados à AGU para o pronunciamento; 3) Intime-se o Ministério Público para manifestação, haja vista a Recomendação de ID 44309008 e o Parecer Técnico de ID 74629689. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator